Tribunal: TJDFT
Processo: 0052885-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
O autor requereu fosse o réu intimado a apresentar proposta de eventual acordo, conforme ID n. 10286778, em 01.08.2019. O réu apresentou proposta de acordo, conforme solicitado, em 18.03.20 (ID n. 15074993). Em resposta, o autor requer seja o réu novamente intimado a apresentar memória de cálculos para verificar se a proposta apresentada atende aos termos do acordo coletivo firmado e homologado pelo STF (ID n. 162079340). Intimado, o réu deixou transcorre in albis o prazo para se manifestar. Ante a inércia do proponente em apresentar qualquer memória de cálculos, como solicitado, intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver, ou para que prossiga com os trâmites previstos na decisão de ID n. 13440628. Intime-se.